Tribunal: STF
Processo: Rcl 64723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Eunice Bianchi Meireles, em face de acórdão da Sexta Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0002056-18.2022.8.16.0162, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI INCONSTITUCIONAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 4 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 8 - ID: 58c89f4f)



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático: 



    “A presente ação tem por objetivo o recebimento do adicional de insalubridade incidente sobre o VENCIMENTO BASICO DO SERVIDOR, bem como o recebimento das diferenças apuradas no período dos últimos 5 (cinco) anos. 



    A r. sentença julgou total procedência ao pleito e em sua parte dispositiva assim determinou:



    Sendo assim, entendo que não cabe ao Poder Judiciário definir base de cálculo diversa da estabelecida pelo Poder Legislativo Municipal para, conforme pretende a parte autora, fixar seu vencimento básico como parâmetro do cálculo do adicional pelo exercício de trabalho em condições insalubres e reflexos, preserva-se a base de cálculo até a edição de nova lei que disponha de outra forma.



    (...)



    Merecendo reforma a decisão proferida pelo Magistrado ‘a quo’, a ora reclamante intentou Recurso Inominado a Colenda Turma Recursal do Paraná. Sendo desprovido seu recurso nos seguintes termos:



    (...)



    Contudo, conforme análise do mérito resta cristalino o direito da SERVIDORA, ora beneficiária, a revisão do seu Adicional de Insalubridade, conforme se demonstrará na sequência.” (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 7f94bc48)



    Aduz a reclamante que o acórdão da Turma, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, incorreu em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da flagrante inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na Lei Municipal 2029/2012 (Estatuto do Servidor de Sertanópolis).



    Nesses termos, argumenta que, considerando a inexistência de lei municipal anterior que definisse o respectivo indexador, seria cabível a aplicação, por analogia, do disposto no art. 68, da Lei 8.112/1990.



    Requer, assim, seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se o direito à percepção do adicional de insalubridade da reclamante sobre seu salário base.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Na ocasião, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Por sua vez, a Turma Recursal, autoridade ora reclamada, considerando a inexistência de norma regulamentadora anterior ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, que previsse o recebimento do adicional com base no vencimento do servidor, negou provimento ao recurso interposto para manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Transcrevo, pois, o teor desse julgado no que interessa:



    “A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a inconstitucionalidade do art. 123 da Lei Municipal de Sertanópolis n. 2.029/2012. Recorreu a parte autora para obter a reforma para o fim de que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o vencimento do seu cargo efetivo. 



    Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. 



    Cinge-se a controvérsia recursal em aferir os parâmetros do adicional de insalubridade relativos à remuneração da parte autora, que é servidora do Município de Sertanópolis. 



    A despeito disso, prevê a Lei Municipal de Sertanópolis n. 2.029/2012 em seu art. 123: ‘O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura ao servidor a percepção de adicional nos percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, segundo se classifiquem em grau máximo, médio ou mínimo, respectivamente.’ (grifei)



    Entretanto, é evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal , na medida em que o art. 7º, IV da Constituição Federal preceitua:



    (...)



    Contudo, é de se aplicar a Súmula Vinculante n. 4 do STF: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ (grifei) 



    Assim sendo, é de se considerar que apesar da inconstitucionalidade da norma municipal, não há lei anterior determinando outra base de cálculo que esteja de acordo com os critérios constitucionais e por fim não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legiferante típica alterar os preceitos legais, sob pena de violar o Princípio da Separação dos Poderes.



    (...)



    Por todo o acima exposto, vota-se por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, para o fim de manter a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação acima.” (eDOC 8 - ID:58c89f4f; grifos nossos)



    A decisão, portanto, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (ARE 1040341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Por fim, repiso o entendimento desta Corte no sentido que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente